Tribunal: TJDFT
Processo: 0711014-86.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NÃO EFETIVADA. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 134 CTB. MULTAS E PONTUAÇÕES. TRANSFERÊNCIA PARA O PRONTUÁRIO DO COMPRADOR. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, consistente em condenar o primeiro requerido (LAZARO) a transferir a propriedade do veículo para o seu nome; bem como a PAGAR as parcelas do financiamento do veículo em atraso, a partir da aquisição do bem, no prazo de 10 (dez) dias.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado. Não houve apresentação de contrarrazões.
3. Fica deferida ao recorrente a gratuidade de justiça, eis que assistida pela Defensoria pública do DF.
4. Em suas razões recursais, a autora/recorrente requer a reforma da sentença para condenar o Detran/DF a transferir as multas e dívidas do veículo a partir da tradição, para o nome do primeiro requerido. Requer ainda seja o primeiro requerido condenado a arcar com os valores das multas de trânsito, do licenciamento e do seguro obrigatório, bem como do IPVA. Por fim, requer a condenação do primeiro requerido em danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que: “No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.
6. Pela leitura do artigo 134 do CTB, entende-se que o encargo pelo pagamento das infrações de trânsito cometidas pelo comprador do veículo recai sobre a recorrente de forma solidária, pelo fato de não ter realizado a tempo a comunicação de venda.
7. Dessa forma, não tendo a parte autora comunicado à Autarquia de Trânsito a venda do veículo, conforme previsão do Código de Trânsito Brasileiro, o recebimento de cobranças dos encargos que incidem não deve ser atribuído apenas ao adquirente, mas também à própria, que se omitiu na prática da conduta legalmente exigida. Nesse sentido: Acórdão 1844187, 07030546520228070009, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Acrescente-se que o Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.118, firmou a seguinte tese: "somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente."
9. No âmbito do Distrito Federal, a Lei no 7.431/85, em seu art. 1o, §8o, disciplina a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA, de forma a incluir o proprietário de veículo que o aliena e não comunica a ocorrência à Autarquia de Trânsito.
10. Quanto à pontuação decorrente das infrações de trânsito, o artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.
11. O prazo constante do referido artigo corresponde ao período disponibilizado na esfera administrativa para a transferência da pontuação, não existindo óbice para que o pedido seja formulado perante o Poder Judiciário após o transcurso daquele prazo, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do art. 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Precedente: (Acórdão 1729955, 07181128120228070018, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
12. Nesse norte, a pretensa transferência de pontuação deverá estar precedida de robustas evidências sobre a real condução do veículo, por ocasião da prática das infrações de trânsito, sobretudo diante do reconhecimento da regularidade do procedimento administrativo.
13. No caso concreto, a procuração de ID 63647354 demonstra que a recorrente efetuou a tradição do veículo ao requerido LAZARO na data de 19/07/2017. Por sua vez, o ID 63647357, pág. 2, 4 e 6, mostra que todas as infrações de trânsito foram cometidas no ano de 2019. Aliado a isso, as conversas por aplicativo de mensagens, travadas entre a recorrente e o requerido LAZARO, demonstram que este, após a tradição, sempre esteve em poder do veículo. Assim, resta provado que a recorrente não era a condutora do veículo no momento do cometimento das referidas infrações de trânsito, pois já não mais estava na posse do veículo em razão de sua alienação, devendo, portanto, ser excluída a responsabilidade da recorrente quanto à transferência de pontos, infrações e multas de trânsito cometidas após a tradição do bem (19/07/2017). Nesse sentido: Acórdão 1895121, 07328799620238070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no PJe: 30/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
14. Quanto ao pleito de danos morais, a autora/recorrente também é responsável pelos prejuízos sofridos, eis que não cumpriu a obrigação que lhe competia de comunicar a venda do veículo ao Detran/DF, atitude que teria evitado todos os transtornos sofridos. Assim, não há que se falar em indenização nesse sentido.
15. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para excluir a responsabilidade da recorrente quanto à pontuação, infrações e multas de trânsito cometidas após a tradição do bem, devendo a Autarquia de Trânsito efetuar a transferência para o prontuário do primeiro requerido (LAZARO). Mantidos os demais termos da sentença.
16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente totalmente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95, bem como por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.